Tribunal: TJSP
Processo: 2265670-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Indeferimento – Obesidade – Pretensão referente ao custeio de cirurgias reparadoras indicadas pelo profissional médico – Descabimento – Hipótese em que não se verifica a existência de perigo de dano a demonstrar a alegada urgência quanto à realização dos procedimentos pretendidos, nada havendo a sugerir eventual risco determinante à vida ou à saúde da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Indeferimento – Obesidade – Pretensão referente ao custeio de cirurgias reparadoras indicadas pelo profissional médico – Descabimento – Hipótese em que não se verifica a existência de perigo de dano a demonstrar a alegada urgência quanto à realização dos procedimentos pretendidos, nada havendo a sugerir eventual risco determinante à vida ou à saúde da recorrente – Prudência que recomenda que se aguarde regular produção de provas para chegar-se a conclusão segura acerca da urgência do procedimento em questão e, até mesmo, de sua própria pertinência e conveniência – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265670-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante DAIANE RITA
DE MELO, é agravado UNIMED DE FRANCA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE
SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265670-06.2019.8.26.0000
2
VOTO No 51212
AGRAVO No 2265670-06.2019.8.26.0000 Franca
AGRAVANTE Daiane Rita de Melo
AGRAVADA Unimed Franca Sociedade Cooperativa de Serviços
Médicos e Hospitalares
JUIZ Marcelo Augusto de Moura
PLANO
DE
SAÚDE

Tutela
de
urgência

Indeferimento
Obesidade
Pretensão referente ao
custeio
de
cirurgias
reparadoras
indicadas
pelo
profissional médico Descabimento Hipótese em que
não se verifica a existência de perigo de dano a
demonstrar a alegada urgência quanto à realização dos
procedimentos pretendidos, nada havendo a sugerir
eventual risco determinante à vida ou à saúde da
recorrente Prudência que recomenda que se aguarde
regular produção de provas para chegar-se a conclusão
segura acerca da urgência do procedimento em questão
e, até mesmo, de sua própria pertinência e conveniência
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 153/154
dos autos principais, que, em “ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela de urgência
ou evidência e reparação de danos” (fls. 01) ajuizada por Daiane Rita de Melo contra
Unimed Franca Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares, indeferiu o
pedido de tutela de urgência. Sustenta a agravante Daiane Rita de Melo, em síntese,
estarem presentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, pois a demora na
realização das cirurgias poderia piorar suas assaduras e ferimentos. Afirma que “está com
mau cheiro, ferimentos que não curam ou cicatrizam devido a quantidades de dobras, o que
leva à agravante caso não sejam realizados os procedimentos necessários com URGÊNCIA
a sérias consequências irreversíveis.” (fls. 04). Alega que está com dificuldade de
locomoção, para realizar tarefas domésticas, com baixa autoestima e que a situação poderia
gerar quadro de ansiedade e depressão. Requer, assim, a concessão de antecipação dos
efeitos da tutela recursal e o final provimento do recurso. Foi indeferido o pedido de
concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 14/15). Contraminuta a fls.
22/27.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265670-06.2019.8.26.0000
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige
para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus
boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos
referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe
08/11/2016).
Não se verifica, in casu, a presença dos requisitos autorizadores à
antecipação da tutela nos moldes pleiteados pela agravante.
Observa-se nos autos que a agravante beneficiária de plano de saúde
mantido pela parte recorrida , após submeter-se a cirurgia para redução de estômago, teve
perda acentuada de peso, o que ensejou grandes sobras cutâneas, tendo-lhe sido indicados
os procedimentos cirúrgicos reparadores em questão.
Entretanto, considerados os elementos até o momento apresentados, não se
vislumbra iminente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, certo que,
inobstante o relatório de fls. 43/46 (autos de origem) apontar que tais procedimentos seriam
necessários para melhor qualidade de vida da recorrente, nada há a sugerir eventual risco
determinante a sua vida ou a sua saúde. É de respeitar-se o contraditório.
Nessas circunstâncias, inexistindo prova de urgência, era mesmo caso de
indeferir a tutela de urgência pleiteada pela recorrente. De todo modo, o certo é que
somente após a regular produção de provas será possível chegar-se à conclusão segura
acerca da urgência do procedimento em questão e, até mesmo, de sua própria pertinência e
conveniência.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator